Tribunal: CARF
Processo: 11128.007703/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.007703/2009-95
RESOLUÇÃO
3402-004.222 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMPORTADORA DE FRUTAS LA VIOLETERA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100 do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos para julgamento do Recurso Voluntário
interposto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Cynthia Elena de Campos, Leonardo Honório dos
Santos, Mariel Orsi Gameiro e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-82.559, proferido
pela 20a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP que, por

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.222 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007703/2009-95
2
unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o
lançamento de ofício exigido no valor de R$ 36.966,12 e exonerando o valor de R$ 10.313,08.
Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório
da decisão recorrida:
A impugnante promoveu por intermédio da DI no 05/0.880.960-0 de 17/08/2005,
a importação do produto descrito como COGUMELOS FRESCOS OU
REFRIGERADOS, posição NCM 0709.51.00. A declaração foi direcionada para o
canal vermelho de conferência aduaneira.
Com base no laudo de assistência técnica FUNCAMP no 2496.01, fl. 31 e ss, a
fiscalização reclassificou os produtos na NCM 2003.10.00, COGUMELOS E TRUFAS,
PREPARADOS OU CONSERVADOS, EXCETO EM VINAGRE OU ÁCIDO ACÉTICO.
Em face da reclassificação fiscal, a fiscalização lavrou o presente auto de infração
para cobrança da diferença de tributos, multa de ofício, acréscimos legais e
multas por classificação inexata e falta de licenciamento de importação, no valor
de R$ 54.802,00.
Intimada da autuação em 11/11/2009 (fl. 108), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 08/12/2009, juntados às folhas 125 e seguintes,
alegando em síntese:
Atua no ramo de importação de gêneros alimentícios e entre 2004 e 2008
importou cogumelos do gênero agaricus, frescos ou refrigerados (NCM
0709.51.00); cogumelos do gênero agaricus, conservados transitoriamente, mas
impróprios para alimentação nesse estado (NCM 0711.51.00) e, também,
cogumelos do gênero agaricus, preparados ou conservados (NCM 2003.10.00).
Sofreu fiscalização referente às Declarações de Importação no 04/0101891-6,
04/0176521-5, 04/0318406-6, 05/0244175-0, 05/0900598-0, 05/0792126-1,
05/08800960-0 e 08/1037419-0.
As DI's no 0900598-0, 05/0880960-0 e 05/0792126-1 foram objeto do processo
administrativo n° 15165.000680/2009-01 que classificou os cogumelos
importados na NCM 0711.51.00.
E neste processo os cogumelos foram classificados na posição NCM 2003.10.00.
Assim há flagrante alteração de critério jurídico, o que invalidaria este auto.
Contesta o laudo pericial no 2496.001, uma vez que os produtos foram
transportados refrigerados, bem como estão conservados em ácido acético, não
podendo ser classificado na posição 2003.10.00.
Avoca o princípio da não-cumulatividade do PIS/COFINS, alegando que em sendo
contribuinte, caberia refazer toda conta gráfica do PIS/COFINS, para exigir da
empresa apenas as diferenças eventualmente apuradas.
Alega que entre 09/2005 e 12/2005, quando da comercialização dos cogumelos
importados através da DI n° 05/0880960-0, a empresa pagou o PIS e a COFINS

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.222 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007703/2009-95
3
incidentes sobre eles, além do que, em 08/2005, apurou saldo credor de PIS e de
COFINS nos valores de R$ 133.268,17 e de R$ 1.260.278,98, respectivamente,
contra valores lançados de R$ 2.176,83 e de R$ 10.026,61. Requer sejam
consideradas improcedentes as exigências de PIS-Importação e de COFINS-
Importação.
Reclama também da inclusão da base de cálculo das próprias contribuições e do
ICMS, alegando que a base de cálculo correta é o valor aduaneiro. Pede recálculo.
Caso se mantenha a autuação, alega necessidade da exclusão da multa de ofício e
dos juros de mora.
Cita o ADN COSIT no 10/97. Alega que o produto estava corretamente descrito,
com todos os elementos necessários à correta identificação e classificação fiscal.
Alega ser necessária a comprovação do dolo ou má fé da impugnante

A Contribuinte protocolou o Recurso Voluntário em 18/06/2018 (fls. 251), antes
mesmo da efetivação da intimação, ocorrida em 20/08/2018 (fls. 292 e 293). Em razões recursais
foram apresentados os seguintes pedidos:
i. Reconhecimento de improcedência do lançamento, em razão de que não há
fundamento que autorize a classificação adotada pela fiscalização na posição NCM
2003.10.00, devendo-se levar em conta também que os cogumelos importados
através da DI n° 05/0880960-0 foram classificados pela fiscalização, no âmbito do
processo administrativo n° 15165.000680/2009-01, na posição NCM 0711.51.00;
ii. Afastamento das exigências de PIS-Importação e de COFINS-Importação,
considerando que a empresa pagou o PIS e a COFINS incidentes sobre os
cogumelos importados através da DI n° 05/0880960-0 quando da comercialização
de tais mercadorias, o que ocorreu em momento anterior à lavratura do auto de
infração, bem como partindo da premissa de que em 08/2005 apurou saldo
credor de PIS e de COFINS nos valores de R$ 133.268,17 e de R$ 1.260.278,98,
respectivamente, enquanto a autoridade fiscal lançou débitos de PIS-Importação
de R$ 2.176,83 e de COFINSImportação de R$ 10.026,61;
iii. Cancelamento das multas de ofício e das penalidades regulamentares, pelo
fato de que as mercadorias autuadas estão corretamente descritas e não houve
dolo ou má-fé por parte da empresa.
Requer, ainda, o julgamento conjunto deste feito e dos processos administrativos
fiscais nos 15165.000680/2009-01 e 11128.007610/2009-61, cujos recursos
voluntários também estão sendo interpostos nesta data.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteio para julgamento.
É o relatório.

VOTO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.222 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007703/2009-95
4
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1.Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
A Recorrente realizou, por meio da Declaração de Importação (DI) no 05/0.880.960-
0, registrada em 17/08/2005, a importação do produto descrito como “Cogumelos frescos ou
refrigerados”, classificado no NCM 0709.51.00, sendo reclassificada a mercadoria para a NCM
2003.10.00 (Cogumelos e trufas, preparados ou conservados, exceto em vinagre ou ácido acético).
Em razão da nova classificação fiscal, foi lavrado auto de infração para a cobrança
da diferença de tributos devidos, multa de ofício, acréscimos legais, bem como multa de 30% do
valor aduaneiro das mercadorias por ausência de guia de importação e de multa regulamentar de
1%, aplicada em razão por erro de classificação dos cogumelos importados.
A DRJ de origem manteve parcialmente o lançamento da seguinte forma:

Constata-se, portanto, que remanesce neste litígio a controvérsia sobre penalidades
de natureza aduaneira.

3. Do necessário sobrestamento do processo. Tema 1.293/STJ. Incidência do art.
100 do RICARF/2023.
Assim prevê art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99, cuja incidência foi determinada pelo STJ:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.222 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007703/2009-95
5
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(sem destaque no texto original)
Cumpre observar que recentemente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afetou o
julgamento do REsp 2147578/SP (paradigma principal) e REsp 2147583/SP ao rito dos recursos
repetitivos para delimitar o seguinte tema:
Definir se incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
Em sessão realizada no dia 12/03/2025, foi julgado o mérito do recurso e, por
unanimidade de votos, foi dado provimento ao Recurso Especial, com a fixação das seguintes
teses no Tema Repetitivo 12931:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
No presente processo, o último ato realizado foi o Despacho de Encaminhamento
de fls. 295, proferido em 28/12/2018.
Diante da paralização do processo por mais de 3 (três) anos, na forma acima
demonstrada, constata-se que é possível a aplicação do § 1o do art. 1o, da Lei 9.873/99, na forma
delimitada pela tese firmada no Tema 1293 pelo Superior Tribunal de Justiça.
Outrossim, o artigo 100 do RICARF, aprovado pela Portaria MF 1.634 de 21 de
dezembro de 2023 assim dispõe:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo

1 Fonte: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202400058975

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.222 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007703/2009-95
6
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado. (sem destaque no
texto original)
Considerando as razões acima e, por força do artigo 100 do RICARF/2023, deve ser
sobrestado o julgamento do recurso até o trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ).
Após, deverá o processo retornar a este Colegiado para inclusão em pauta e
julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos